Tribunal: TJDFT
Processo: 0718316-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718316-28.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: COUROVEST MATERIAL ESPORTIVO LTDA D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre a determinação de rejulgamento conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça que cassou parcialmente o acórdão no ID 67171516. Após, ao Ministério Público para parecer. Brasília, 19 de dezembro de 2024 16:30:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador